Tribunal: STF
Processo: RE 1490998
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO. PERÍODO DE CARÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM CONTRIBUIÇÕES. PRECEDENTES. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais Cíveis da Seção Judiciária de Minas Gerais: 



    “PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO, COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E CARÊNCIA, DE PERÍODO DE GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE INTERCALADO COM PERÍODOS DE CONTRIBUIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDO E DO TÍTULO A QUE REALIZADAS. JURISPRUDÊNCIA DA TNU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 – Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial ‘somente para determinar ao INSS que compute, para fins de carência, o vínculo empregatício mantido pela autora no período de 16/10/2006 a 05/04/2007’.



    2 – A sentença resolveu a controvérsia sob a fundamentação seguinte: ‘Em relação aos vínculos empregatícios referidos na inicial, a despeito de indicador lançado no CNIS, no sentido de que teriam sido objeto de ‘acerto realizado pelo INSS’, entendo que a autora não apresentou início razoável de prova material, confirmado por prova testemunhal, em relação ao primeiro deles. Em relação ao primeiro vínculo, supostamente firmado com o Sr. Erick, ressalto que tal vínculo teria tido início em 18/05/2004 e término em 31/08/2006, ao passo que a CTPS em que anotado foi emitida apenas em 19/09/2006, não gozando da presunção de veracidade em relação à respectiva anotação. Acrescenta-se, ainda, que tal vínculo teria sido firmado, de forma pouco comum, com o genro, à época, da autora, ouvido em audiência como Informante. Por sua vez, em relação ao segundo vínculo em discussão, entendo que a CTPS apresentada goza de presunção de veracidade e legitimidade, não afastada no caso concreto, restando ainda confirmada a prestação de serviços por parte da autora para a empregadora em boletim de ocorrência policial lavrado pela autora em 16/11/2006, registrado em 17/02/2020, devendo o respectivo período ser computado para fins de carência. Por fim, quanto ao pretendido cômputo para fins de carência dos auxílios-doença gozados pela autora de 18/03/2013 a 10/12/2013 e de 13/01/2017 a 31/08/2017, entende-se que a pretensão não merece acolhida por não restar configurado período intercalado de atividade, haja vista que as contribuições recolhidas pela autora em 01, 02 e 03/2018, após o último auxílio-doença, foram na condição de facultativa, conforme CNIS anexado com a inicial. Acrescidas à contagem do INSS (144 contribuições) as 7 contribuições referentes ao vínculo ora reconhecido, tem-se que a autora não perfaz a carência necessária para a concessão do benefício pretendido’ (grifamos).



    3 – Assiste parcial razão ao recorrente.



    4 – O cômputo do tempo intercalado durante o qual o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade é assegurado pelo art. 55, II, da Lei 8.213/91: ‘Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado: (…). II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;’.



    5 – Conforme Súmula 73 da TNU, ‘O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social’.



    6 – E não há substrato legal para excluir a contagem do período de recebimento de benefício por incapacidade quando as contribuições intercaladas tiverem sido feitas na condição de segurado facultativo. Onde a lei não distinguiu, não cabe ao intérprete distinguir.



    7 – Nesse sentido, julgado da TNU no PUIL n. 00008056720154036317/SP/2019, rel. Juíza Federal TAÍS VARGAS FERRACINI, em que afirmada a tese seguinte: ‘o tempo de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente do trabalho deve ser computado para fins de tempo de contribuição e carência, quando intercalado com períodos de contribuição, independentemente do número de contribuições vertido e o título a que realizadas’ (grifamos).



    8 – Somadas as 144 (cento e quarenta e quatro) contribuições reconhecidas administrativamente às 7 (sete) reconhecidas na sentença e às 18 (dezoito) contribuições ora reconhecidas (18.03.13 a 10.12.13 e 13.01.17 a 31.08.17), possui a autora um tempo total de contribuição de 169 meses. Todavia, como nasceu em 09.09.52, a autora apenas completou a idade mínima para obtenção de aposentadoria por idade (60 anos) na data de 09.09.12, de modo que não cumprida a carência de necessários 180 (cento e oitenta) meses de contribuição.



    9 – Recurso parcialmente provido para determinar ao INSS que considere, como tempo de contribuição e carência da parte autora, os períodos de recebimento de auxílio-doença intercalados com período de contribuição, a saber, de 18/03/2013 a 10/12/2013 e de 13/01/2017 a 31/08/2017. Sem custas nem honorários advocatícios, pois vencedora, ainda que em parte, a recorrente” (e-doc. 7).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput do art. 2º, o § 5º do art. 195 e o caput do art. 201 da Constituição da República. Argumenta que “trata-se de acórdão que concedeu aposentadoria mediante o cômputo, para fins de carência, do período de gozo do auxílio-doença intercalado por contribuições ou por período de trabalho” (fl. 5, e-doc. 13).



    Assevera que, “ao deferir a contagem para fins de carência de período não contributivo (tempo de percepção de benefício por incapacidade intercalado por contribuições), a decisão recorrida: (a) ampliou indevidamente a aplicação do Art. 55 da Lei n. 8.213/91, o que configura violação à separação harmônica entre os Poderes; (b) violou a exigência de prévia fonte de custeio para a concessão/ampliação de benefícios previdenciários, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias; (c) violou o caráter contributivo e a obrigação de se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias” (fl. 9, e-doc. 13).



    4. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, INCISO II, DO CPC. APOSENTADORIA URBANA POR IDADE. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO DE GOZO DE BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE INTERCALADO COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 29, § 5º, LEI N. 8.213/91. JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. 



    1 – A Coordenação das Turmas Recursais da SSJBH determinou o retorno dos autos a esta 3ª Turma Recursal para juízo de retratação, tendo em vista a interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido por este Colegiado, e o julgamento do Tema n. 1125 pelo STF. 



    2 – A acórdão combatido deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora para ‘determinar ao INSS que considere, como tempo de contribuição e carência da parte autora, os períodos de recebimento de auxílio-doença intercalados com período de contribuição, a saber, de 18/03/2013 a 10/12/2013 e de 13/01/2017 a 31/08/2017’. 



    3 – Sem razão o recorrente. 



    4 – O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do STF, que no julgamento do Tema 1125 firmou a seguinte tese: ‘É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa’. 



    5 – A tese em questão é vinculante, devendo ser observadas obrigatoriamente por este Juízo. Inteligência dos artigos 927, III, 928, II, 1.036 e 1.040, III, todos do CPC/2015. 



    6 – Juízo de retratação refutado” (fl. 1, e-doc. 19).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 583.834, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 88 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que a natureza contributiva do regime geral de previdência social impõe a aplicação restritiva do § 5º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, pelo qual se prevê o cômputo dos períodos de afastamento desde que intercalados com períodos de atividade laborativa:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES.1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99.3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991.4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento” (DJe 14.2.2012).



    5. Esse entendimento tem sido estendido pelo Supremo Tribunal Federal aos processos nos quais se discuta a contagem de tempo de períodos de carência. Confira-se, por exemplo, o julgado a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA, INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. O período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa, deve ser computado não apenas como tempo de contribuição, mas também para fins de carência, em obséquio ao entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 583.834-RG/SC, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 14/2/2012. Precedentes.2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 816.470-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    6. Para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada pela Turma Recursal seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.079.183-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora